Tribunal: TJES
Processo: 5000003-77.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000003-77.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATURA COSMETICOS S/A
RECORRIDO: ROSINEIA BERGAMASCHI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000003-77.2020.8.08.0030

RECORRENTE: NATURA COSMÉTICO S/A

RECORRIDO: ROSINÉIA BERGAMASCHI

SENTENÇA: J
UIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: JUÍZA DE DIREITO
THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. ENTREGA DE COISA CERTA. INAPLICABILIDADE DO CDC. REVENDEDORA DE COSMÉTICOS NÃO É CONSUMIDORA FINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Entrega de Coisa Certa cumulada com pedido de danos morais exercida por ROSINEIA BERGAMASCHI em face de NATURA COSMETICOS S/A, a qual alega, em síntese: 1) que é revendedora de produtos da requerida; 2) que foi informada pelo seu consultor de vendas acerca da existência de um cupom promocional, pelo que efetuou uma compra de produtos no valor de R$ 685,78 (seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos); 3) posteriormente foi surpreendida com o cancelamento da compra, sob a alegação de que se tratou de um erro sistêmico. Pelo exposto, requereu a condenação da requerida a entrega dos produtos e indenização por danos morais.

A requerida NATURA COSMETICOS S/A apresentou defesa no Id. 4154811, onde sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, que o caso se tratou de um erro sistêmico, pelo qual o cupom não seria válido, pois já estaria expirado e somente seria aplicável em compras superiores ao valor de R$100,00 (cem reais. Sendo assim, não teria a requerida praticado qualquer ato ilícito, não havendo que se falar em entrega do produto ou indenização à qualquer título. Pelo exposto, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Em sede de

juízo de piso, proferiu-se sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais sob os seguintes fundamentos:

“Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE, em parte,o pedido contido na peça

inicial, razão pela qual CONDENO a requerida a NATURA COSMETICOS S/A a:

a) pagar à autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de danos morais, com correção monetária pelo índice

da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ, c/c artigo 407

do CC);

b) realizar a entrega dos produtos adquiridos pela autora e relacionados nas fls. 09/12 dos autos (Petição Inicial - Id.

3489201), no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada ao teto de

R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei no

9.099/95."

Irresignado, a requerida ora recorrente interpôs recurso inominado almejando a reforma da r. Sentença alegando afastamento do Código de Defesa do Consumidor entre a Natura e consultoras de beleza revendedoras; infringimento do regulamento da promoção e inexistência de danos morais .

Contrarrazões apresentada pela requerente/recorrida pedindo a manutenção da r. sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, o réu, ora recorrente, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a ré sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,

indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Quanto à alegação de afastamento do Código de Defesa do Consumidor entre a Natura e consultoras de beleza revendedoras, razão assiste ao recorrente, conforme jurisprudência atual,
in verbis
:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. REVENDA DE PRODUTOS DA NATURA. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL. DESCABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais. 2. Argumenta a autora que a relação jurídica existente entre ela e a NATURA COSMETICOS S/A é de consumo, devendo ser aplicadas as normas do CDC. Argumenta que, mesmo sendo revendedora, poderia eventualmente consumir os produtos, coexistindo a relação de consumo com a relação disciplinada pelo Código Civil. Pleiteia a reforma da sentença para que seja acolhido o pedido inicial. 3. Conforme a narrativa trazida pela autora na inicial,
a relação jurídica existente entre as partes é de revenda dos produtos da ré, tendo o argumento de que eventualmente poderia consumi-los como destinatária final
sido ventilado apenas em fase recursal.
Assim, tenho que a relação da presente demanda é regida pelo Código Civil, sendo descabida a inversão do ônus da prova
. 4. Cumpre ressaltar, ainda, que mera existência de relação de consumo entre as partes não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações da consumidora. Assim estabelece o art. 6º, VIII, do CDC. 5. Não há uma mínima comprovação, nos autos, dos fatos ocorridos, não bastando a mera alegação da autora para fazer surgir o seu direito. Assim, ainda que houvesse eventual relação de consumo, ausente a verossimilhança das alegações necessária para a inversão do ônus da prova. 6. No que tange ao dano moral, entendo que a conduta capaz de causar abalo moral a ser indenizável é aquela que configura uma violação a direito da personalidade. No presente caso, entendo que o fato narrado pela autora na inicial não é capaz de ensejar dano moral. Correta a sentença hostilizada tal como posta. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (ID 2824302). A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJDF; Proc 0703.09.4.232017-8070009; Ac. 106.7371; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas; Julg. 13/12/2017; DJDFTE 20/12/2017)

Nesta perspectiva, o presente caso não trata de relação consumerista e, portanto, não há aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, sim, do Código Civil. Assim, não há de se falar em inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Da análise detida dos autos, infere-se que a autora comprou produtos no sítio eletrônico mantido pela recorrente, tendo sido vítima de erro sistêmico, conforme confessado pela requerida.

Comungo com o entendimento do juízo singular quando pontua que:

“Compulsando detidamente os autos, é possível verificar que a requerida confessa que houve um erro sistêmico. Em que pese a compra ser realizada on-line, estamos diante de um contrato sinalagmático, pelo qual ambas as partes que integram o negócio jurídico assumem, reciprocamente, direitos e deveres.

In casu, a autora aceitou as regras e valores da requerida, na forma em que lhe foram ofertadas em fase pré-contratual, realizou o aceite do contrato, e a negativa de cumprimento quanto as obrigações por parte da requerida, qual seja a entrega dos produtos, representa um descumprimento contratual, o que incorre na exceção de contrato não cumprido, insculpido no artigo 476 do Código Civil. Transcrevo:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

A autora comprova que procedeu com o cumprimento das obrigações que assumiu face ao negócio jurídico realizado junto à requerida. Sendo assim, merece acolhimento o pleito autoral de entrega de coisa certa.

Ainda, o descumprimento contratual, representa um ato ilícito na forma do art. 186 do Código Civil, passível de indenização por danos morais, como preconiza o art. 927, caput, do mesmo diploma legal.”.

Com efeito, a requerida têm o dever de garantir a segurança das operações realizadas nas suas plataformas virtuais e assumem os riscos da atividade econômica que exercem, de modo que eventuais erros decorrentes desta prestação de serviço, caracteriza fortuito interno e não afasta sua responsabilidade civil objetiva.

Coaduno com o entendimento do juízo a quo em condenar a empresa a manter os termos da oferta de promoção eis que o erro sistêmico não pode ser atribuído à revendedora e que os termos da oferta vincula o proponente, ainda que não se trate de relação consumerista.

Quanto à obrigação de entrega de coisa certa, a autora comprova documentalmente nos autos os produtos comprados licitamente, fazendo jus, portanto, à entrega dos produtos e relacionados nas fls. 04/07 da Petição Inicial.

Ademais, entendo que restou configurado o dano moral, pois é evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela parte autora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

No caso vertente, não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente o autor/recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para declarar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.